Tribunal: TJMT
Processo: 1017079-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017079-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALCIR ANGELO OLIANI - CPF: 012.567.699-91 (APELANTE), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), GRASSY TEREZINHA VELHO OLIANI - CPF: 667.918.121-68 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

CITAÇÃO

-
AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
(ART. 225 DO CPC 1973 E ART. 250 DO CPC/2015) -

NULIDADE RECONHECIDA
–
PREJUÍZO PARA A DEFESA NO CASO EM CONCRETO
-

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA -

TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS.

É nula a citação realizada sem a indicação do prazo para apresentação de defesa seja sob a égide do CPC/1973 (art. 225) ou ainda sob a vigência do CPC/2015 (art. 250)
.

No caso deve ser desconstituída a sentença que rejeitou os Embargos à Execução por intempestividade, diante do reconhecimento da nulidade de citação dos Executados no Processo de Execução,
permitindo-se o recebimento dos Embargos à Execução e tenha regular andamento
,
sendo dispensada nova citação
(artigo 214, § 1º do CPC/1973 e art. 238 § 1º do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1017079-29-2024

APELANTE:
VALCIR ANGELO OLIANI e GRASSY TEREZINHA VELHO OLIANI

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Valcir Angelo Oliani
e
Grassy Terezinha Velho Oliani
em face da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT,
que
rejeitou Embargos à Execução, reconhecendo sua intempestividade
, fundamentando que
a citação dos Embargantes se deu em 26.01.2017, e que em
04.5.2018 fora certificado o decurso do prazo para a oposição dos referidos embargos
. Não houve condenação em custas, sendo determinada a baixas a anotações necessárias.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que a sentença que deixou de receber os Embargos à Execução em razão de intempestividade deve ser reformada, visto que causa prejuízos aos Recorrentes.

Argumentam que a Execução Hipotecária foi
autuada em 05/06/2009,
referente à cobrança de débitos oriundos de Instrumento Particular de Compra e Venda, Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças nº 421206-1,
celebrado em 05/07/1992
, e registrado na matricula 41.585 e 41.586 do 6º Serviço Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

Sustentam que em
08/03/2010
na
vigência do CPC/1973, houve determinação para citação dos executados em 12/05/2010
, conforme certidão Oficial de Justiça a parte exequente não forneceu meios para cumprimento da diligência, portanto, devolveu o

mandado sem cumprimento.

Sustentam que o processo ficou paralisado por 4 anos, em 14/04/2014,
o

Exequente foi intimado para proceder o andamento do processo, ou seja, para manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de justiça,
sendo o Mandado desentranhado, no dia 19/05/2014,

constando certidão do Sr. Oficial de justiça de que não localizou os Executados
.

Alega que em
14/07/2014,
o Apelado requer expedição de Carta Precatória para a Comarca de Londrina efetivando-se a citação dos Executados em
27/01/2017.

Verbera que o processo ficou paralisado
no período de 2010 à 2014,

situação que inevitavelmente

leva à extinção em razão da ocorrência da prescrição material

que é matéria de ordem pública

e merece ser analisada.

Sustentam a nulidade da citação

afirmando que há necessidade de cassação da sentença
, acrescentando que a citação deve ser precisa e não deixar qualquer espécie de dúvida, sendo que o principal é o prazo para resposta.

Asseveram que a citação realizada pelo Oficial de Justiça na Ação de Execução é nula, visto que não constou no mandado prazo para a interposição de Embargos constando apenas
as advertência exigidas pelo CPC/73,
implicando na perda do prazo de apresentar defesa.

Asseveram, ainda que além de não constar do mandado de citação as advertências legais para apresentar defesa no prazo de 15 dias na forma do artigo 250 do CPC/2015,

constou que o devedor estava sendo citado para pagamento do débito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de penhora, induzindo o devedor a erro.

Alegam que a omissão quanto ao prazo para apresentação de defesa dos Executados no Mandado evidencia a nulidade da citação, pelo descumprimento do requisito indispensável do artigo 250, II, do Código de Processo Civil
, causando prejuízo aos Executados que tiveram seus direitos de defesa cerceado.

Afirmam que diante da nulidade da citação, deve ser dado provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida, que reconheceu a intempestividade dos embargos à execução
, possibilitando a repetição do ato citatório
ou aceitação da defesa (embargos à execução), porque ofertados no prazo legal a partir da formalização da penhora.

Não há contrarrazões em razão da ausência de citação da parte Embargada.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que rejeitou Embargos à Execução reconhecendo sua
intempestividade,

fundamentando que
a citação dos embargantes se deu em 26.01.2017, em 04.5.2018 fora certificado o decurso do prazo para a oposição dos referidos embargos
.

Os Apelantes alegam que a sentença merece ser reformada, visto que a execução foi autuada em 05/06/2009 e que em
08/03/2010, na vigência do CPC/1973, houve determinação para citação dos executados, cuja diligencia não se efetivou em razão de falta de meios para seu cumprimento.

Alegam que
o Mandado foi

desentranhado, no dia 19/05/2014,

constando certidão do Oficial dizendo que não localizou os executados, sendo que em 14/07/2014, o Exequente requereu expedição de Carta Precatória para a Comarca de Londrina

ocorrendo a citação dos executados em
27/01/2017.

Argumenta que, no entanto, a

citação é nula,

uma vez que não constou no Mandado o prazo para interposição de Embargos à Execução
,
conforme CPC/2015, constando as advertências do CPC 1973 o que ensejou a perda do prazo para o Apelante oferecer defesa.

Asseveram, ainda, que além não constar do mandado de citação as advertências legais para apresentar defesa no prazo de 15 dias, constou do mandado de citação que o devedor estava sendo citado para pagamento do débito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de penhora, induzindo o devedor a erro.

Necessário inicialmente registrar que a Execução teve início quando em vigência o CPC de 1973
sendo que após tentativa de citação infrutífera referido ato efetivou-se quando em vigência o Novo CPC.

Sabe-se que “A citação é o ato pelo qual o executado é convocado a integrar a relação processual, de forma que sua regularidade e bom funcionamento são essenciais para a eficácia da prestação jurisdicional.

Com efeito, dispõe o artigo 225 inciso VI do CPC de 1973 o seguinte:
:

Art. 225. O mandado, que o oficial de justiça tiver de cumprir, deverá conter:

(...)

VI -
o
prazo
para defesa
; (grifei)

Quanto ao Código de Processo Civil de 2015 dispõe no artigo 250 o seguinte:

Art. 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá:
(...)

II - a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do
prazo para contestar,

sob pena de revelia, ou para embargar a execução; (grifei).

Dessa forma, constata-se que em ambas as legislações está previsto que deve constar no mandado de citação o prazo para defesa
.

No caso em concreto, constata-se que no processo de execução n. 0017743-05-2009 ajuizado em face dos Apelantes,
foi determinada a citação no despacho datado de 08/03/2010 e expedido Mandado de Citação e Penhora em 22/03/2010, sendo que no referido mandado de citação dos executados consta o seguinte.

FINALIDADE:
“Citação da parte executada, acima qualificada para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 45.123,52, em 24 horas. Não havendo pagamento, proceda-se a penhora dos bens hipotecados, consoante dispõe os arts 3º e 4º da lei 5.741/71, após, intime-se os executados para oporem embargos, querendo
”.

Constando ainda o depacho que na parte final registra o seguinte:

“Citem-se os executados para pagarem o valor do débito no prazo de 24 (vinte e quatro)

horas. Não havendo pagamento proceda-se a penhora dos bens hipotecados, consoante dispõe os arts 3º e 4º da Lei 5.741/71. Defiro os favores do artigo 172 do CPC”.

Dessa forma verifica-se que o Mandado apesar de constar o prazo para pagamento não contém o
prazo
legal para apresentação de defesa

o que deveria estar registrado no referido Mandado seja sob a égide do CPC de 1973 ou ainda de acordo com a regra prevista no artigo 250 do CPC/2015
retro mencionados, de forma que a situação retratada ensejou evidente prejuízo aos Executados/embargantes.

Dessa forma impõe-se o reconhecimento de nulidade da citação, porquanto desatende os requisitos formais necessários para sua validade.

Acerca da questão o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282 E
356 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE CITAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 225 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, ao julgar procedente a ação rescisória, entendeu que ocorreu prejuízo ao ora recorrido, em seu direito de defesa, a ausência
de
indicação
no mandado de citação, do
prazo
para apresentação de contestação. Portanto, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula
7
/STJ. 2. A configuração do prequestionamento pressupõe debate e decisão prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. Se o tribunal de origem não adotou entendimento explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fica a análise sobre a violação dos preceitos evocados pela recorrente. 3. Verifica-se que a Corte de origem não analisou, ainda que implicitamente, o art. 3º da LINDB. Desse modo, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por
ausência
de prequestionamento, entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal. Incidência das Súmulas
282 e 356/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência
de
indicação
no mandado de citação, do
prazo
para apresentação de contestação, conforme previsão no art.
225 do CPC, gera nulidade da citação. Precedentes: REsp, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 22/04/2013; EDcl no REsp328328.805/PR

Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 06/08/2002, DJ 30/09/2002, p. 176;
RESp 5858699/AL Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 16/06/1998, DJ 29/03/1999, p. 179;
REsp178.145/MA, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 23/11/1998, DJ 15/03/1999, p. 238. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1461948/PA
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 23/09/2015).

No mesmo sentido

CONDOMÍNIO. CITAÇÃO. SUPRIMENTO.
PRAZO
.
AUSÊNCIA
. NULIDADE. Comparecimento espontâneo do réu. Suprimento da falta de citação. Art.
214, § 1º, CPC.
Ausência
, contudo, de intimação do
prazo
para oferta de resposta. Requisito formal. Art.
225, VI, CPC. Nulidade. Acolheram a preliminar e desconstituíram a sentença
. (
Apelação Cível n. 70038457693, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Julgado em 14/06/2011).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS DO FUNDEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANDADO CITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PRAZO
PARA DEFESA. REQUISITOS DO ART.225 DO CPC. NULIDADE RECONHECIDA. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Descabe o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

2. É competente a Justiça Federal para apreciar e julgar ação civil pública em que se discute desvio de recursos do FUNDEF, quando houver interesse de ente federal na lide. Precedentes.

3.
Segundo entendimento jurisprudencial firmada nesta Corte, o mandado citatório sem a
indicação
do
prazo
para apresentação de contestação viola frontalmente o art.225 do
CPC, gerando a nulidade da citação
.

4. Na hipótese, os particulares, réus na ação civil pública, deixaram de apresentar defesa nos autos, o que configurou prejuízo processual presumido.

5. Acolhida a nulidade pleiteada, ficam prejudicadas as demais questões apontadas no recurso especial.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (
Recurso Especialn. 1355.001-CE. Segunda Turma

STJ. Relatora Ministra Eliana Calmon. Julgado em 16/04/2013. Publicado no DJe em 22/04/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRAZO

PARA

DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS
. 1.
É nula a citação realizada sem a indicação
do
prazo

para
apresentação
de defesa. Inteligência do art. 225 do CPC/1973 e do art. 250 do CPC/2015

.2. Impositiva a desconstituição da sentença,
para
que outra seja lançada em seu lugar, com o recebimento dos embargos à execução e o julgamento do mérito, dispensada a realização de nova citação, a teor do que dispõe artigo 214 , § 1º , do CPC/1973 .RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DEFESA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. 1. É nula a citação realizada sem a indicação do prazo para apresentação de defesa. Inteligência do art. 225 do CPC/1973 e do art. 250 do CPC/2015.2.
Impositiva a desconstituição da sentença, para que outra seja lançada em seu lugar, com o recebimento dos embargos à execução e o julgamento do mérito, dispensada a realização de nova citação, a teor do que dispõe artigo 214, § 1º, do CPC/1973
. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(TJ-RS - AC: 70069796837 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 24/06/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FASE DE CONHECIMENTO - MANDADO DE CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR - NULIDADE. 1.
A ausência de indicação expressa, no mandado citatório, da possibilidade de apresentar embargos à monitória, assim como do prazo para fazê-lo, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação
, principalmente se o processo ocorreu à revelia do réu.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1610999-06.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 11/03/2024, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2024).

Ocorre que no presente caso os Embargos foram rejeitados exatamente porque não consta o prazo para defesa eles foram reputados intempestivos, restando evidente o prejuízo à defesa dos Embargantes.

Ressalto que, neste contexto, não há como convalidar a nulidade contida no mandado de Citação que ocasionou, pelo conteúdo da sentença, prejuízo aos Embargantes
, havendo necessidade de ser sanada a nulidade que não pode ser convalidada, sendo prudente seu reconhecimento desde já, em razão do princípio da economia processual.

Dessa forma, na hipótese, a ausência de prazo para apresentação da defesa no Mandado de Citação implica no reconhecimento da nulidade da citação, especialmente, tendo em vista que a situação ocasionou prejuízo aos Apelantes que terminou na perda de prazo para apresentar embargos.

Diante desse quadro, torna-se necessário o reconhecimento da nulidade da citação na execução suscitada pelos Embargantes,
não havendo, no entanto, necessidade de renovação do referido ato processual, porém, apenas a desconstituição da sentença que rejeitou os Embargos a Execução por intempestividade, (recebendo, portanto, os Embargos independentemente do prazo em que foram interpostos para que tenha regular andamento)
o que suprirá qualquer prejuízo à defesa dos Embargantes.

Em face dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para desconstituir a sentença recorrida a fim de que outra decisão seja proferida
com o recebimento dos embargos à execução
e regular seguimento
,
dispensada a realização de nova citação
(art. 214 § 1º do CPC 1973 e art. 932, V do CPC/2015).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024